Tribunal: TJSP
Processo: 1015212-06.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Contrato bancário. Ação de indenização por lucros cessantes. Banco réu que bloqueia conta corrente do autor por entender que há irregularidade na representação do autor. Ato ilícito configurado. Estatuto social da autora que prevê extensão automática do mandato de sua administração. Previsão, ademais, que se encontra na resolução 4.122/12 do CMN. Entrave de capital que seria aplicado em

Ementa:
Contrato bancário. Ação de indenização por lucros cessantes. Banco réu que bloqueia conta corrente do autor por entender que há irregularidade na representação do autor. Ato ilícito configurado. Estatuto social da autora que prevê extensão automática do mandato de sua administração. Previsão, ademais, que se encontra na resolução 4.122/12 do CMN. Entrave de capital que seria aplicado em investimentos. Lucro previsível, principalmente considerando o objeto social da autora e sua atividade, bem como os extratos de sua movimentação bancária. "Quantum" indenizatório a ser apurado em liquidação de sentença, para apurar a média comum.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015212-06.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS
FUNCIONÁRIOS DO GRUPO IESA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS DE
ARARAQUARA E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015212-06.2018.8.26.0037 -Voto no 42903 - Elthon
2
VOTO No: 42903
APEL. No: 1015212-06.2018.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
JUIZ 1a INST.: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
APTES.: Banco do Brasil S/A
APDO.: Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Funcionários do Grupo
Iesa e Comércio de Vestuários de Araraquara e Região
Contrato bancário. Ação de indenização por lucros cessantes.
Banco réu que bloqueia conta corrente do autor por entender que
há irregularidade na representação do autor. Ato ilícito
configurado. Estatuto social da autora que prevê extensão
automática do mandato de sua administração. Previsão, ademais,
que se encontra na resolução 4.122/12 do CMN. Entrave de capital
que
seria
aplicado
em
investimentos.
Lucro
previsível,
principalmente considerando o objeto social da autora e sua
atividade, bem como os extratos de sua movimentação bancária.
“Quantum” indenizatório a ser apurado em liquidação de sentença,
para apurar a média comum.
Recurso desprovido.
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo de Livre Admissão
de Araraquara e Região - Sicoob ajuizou ação de indenização contra o Banco do
Brasil S/A, alegando que tem conta corrente com o réu, utilizada para repasse de
valores a outras instituições financeiras e investimentos. Afirma que a ré bloqueou a
movimentação de sua conta, por entender que houve substituição da diretoria e falta
de regularização. Aduz que o bloqueio lhe causou prejuízos, visto que deixou de
investir o capital. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos materiais, no valor total de R$357.475,56.
Após resposta, a r. sentença de fl. 463/466 julgou procedente o
pedido inicial para determinar que o banco réu não realize novos bloqueios na conta
bancária da autora por falta de representação decorrente de eleição de nova diretoria,
bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por lucros cessantes com
base no rendimento médio de aplicações financeiras disponíveis no banco réu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015212-06.2018.8.26.0037 -Voto no 42903 - Elthon
3
período no qual os valores estavam bloqueados, a ser apurada em sede de
liquidação, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, e acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Em virtude da sucumbência, o
réu foi condenado ao pagamento custas, despesas e de honorários estabelecidos em
R$ 2.000,00.
O réu apela, insistindo que o bloqueio ocorreu por
irregularidade de representação, por haver vencido a ata de assembleia. Sustenta
que, no momento da abertura da conta, o banco estabelece qual o prazo para o
mandado da diretoria, de forma que fica constando em seu sistema a data em que os
mandatos se encerram. Assim, com a chegada da data determinada, a conta foi
bloqueada por precaução. Afirma que a autora apenas requereu a prorrogação do
mandato da diretoria a partir de 28/10/2018. Argumenta que o estatuto social da
autora é contraditório, porque, ainda que haja previsão de prazo, diz-se que ele pode
ser prorrogado. Afirma que não houve prova de prejuízo que justifique o pedido de
lucros cessantes da autora. Argumenta que não houve injusta resistência, por isso
não deu causa à ação e não deve arcar com os ônus sucumbenciais. Requer a
reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
Recurso respondido, os autos subiram a esta instância para o
reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Alega a apelante que o bloqueio se deu porque seu sistema é
alimentado com a data do termino do mandato dos representantes legais das
empresas clientes e, quando esta data chega, ocorre o bloqueio, para precaução.
No entanto, essa precaução não se justifica, não só por
ausência de disposição legal que a ampare, quanto porque não houve qualquer
justificativa para se entender que a autora estivesse destituída de representação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015212-06.2018.8.26.0037 -Voto no 42903 - Elthon
4
Com efeito, o estatuto social da autora, em seu artigo 64, que
trata do mandato do conselho de admiração dispõe que “o mandato dos conselheiros
de administração estender-se-á até a posse dos seus substitutos” (fls. 64). E o artigo
76, que trata do mandato da diretoria executiva, reza, outrossim, que “o mandato dos
diretores executivos estender-se-á até a posse dos seus substituo” (fls. 61).
Não bastasse, o artigo 10 do Regulamento Anexo II à
Resolução 4.122/12 do CMN, prevê que: “Os estatutos ou contratos sociais das
instituições a que se refere o art. 1o deverão conter cláusula explicitando que o
mandato dos ocupantes de cargos em seus órgãos estatutários ou contratuais, à
exceção do conselho fiscal, estender-se-á até a posse dos seus substitutos”.
Logo, não há como sustentar inocorrência de ilícito pela falta de
pedido de prorrogação de mandato, tanto menos pelo ilógico argumento de que o
estatuto social da autora é contraditório porque “ao mesmo tempo em que o Estatuto
determina o prazo de mandato dos membros da Diretoria Executiva (3 anos), o
mesmo diz que o mandado pode ser prorrogado sem prazo certo e determinado”,
haja vista que havia regular representação.
Consubstanciado o ilícito e o nexo de causalidade, os lucros
cessantes, por expressa previsão legal do artigo 403 do Código Civil, devem ser
fixados considerando-se o que “razoavelmente o credor deixou de ganhar”, mas deve
se limitar ao que “efetivamente perdeu”.
Observe-se que há uma abertura na lei, pelo vocábulo
“razoavelmente”, de forma que para o seu adequado preenchimento, deve-se ter em
atenção que o dano não seja meramente hipotético, mas que decorra logicamente da
atividade que o credor exercia na época do ilícito, de forma que, caso não tivesse
ocorrido, teria sido empregado para gerar lucro, de maneira previsível.
Nesse sentido a doutrina:
O dano indenizável [dos lucros cessantes] deve ser certo e atual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015212-06.2018.8.26.0037 -Voto no 42903 - Elthon
5
pode ser meramente hipotético ou futuro. Mesmo quando se trata de
lucros cessantes, é preciso que eles estejam compreendidos em
cadeia natural da atividade interrompida pela vítima1.
Nessa senda, do estatuto social da autora, depreende-se que
dentre suas atividades está “o desenvolvimento de programas de poupança, de uso
adequado do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações
ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito; prover, através da
mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus associados em suas atividades
especificas ...” (fls. 31).
Tem-se, portanto, que é previsível que a quantia bloqueada
indevidamente teria sido efetivamente empregada em investimentos, visto que deriva
da própria atividade que justifica a existência da personalidade da autora, fato
também comprovado pelo extrato de fls. 2018, em que se observa diversas
aplicações.
Em suma, tem-se que a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, porquanto devida a indenização por lucros cessantes, cujo
valor deve ser mesmo computado da mesma forma determinada pela sentença, pela
média comum, haja vista, aliás, não só o acerto, mas também a ausência de recurso
quanto ao nela estabelecido.
Nesse sentido, a doutrina, analogamente:
De outro lado, os lucros cessantes possuem várias sutilezas em
sua apuração. Um taxista, por exemplo, que sofre um abalroamento
em seu veículo, será indenizado pelo valor dos reparos do veículo.
Contudo, a título de lucros cessantes, deve ser indenizado de forma
razoável, pelos dias em que não pôde trabalhar com seu
instrumento de trabalho. A apuração do quantum levará em conta a
féria razoável, média comum, ordinária, para os dias não
1 PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 4. cd. rev.
e atual. - Barueri, SP: Manole, 2010. P. 432-433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015212-06.2018.8.26.0037 -Voto no 42903 - Elthon
6
trabalhados. Esse é o sentido da dicção da parte final do art. 402. A
cautela do juiz deve ser no sentido de nem proporcionar uma
vantagem ao credor, atribuindo-lhe algo além do dano, nem
minimizar a indenização a ponto de lhe tornar inócua. Os vários
meios de prova, tais como perícias e arbitramento, são muito
importantes no caso; mas também é importante a utilização da
experiência dos fatos corriqueiros da vida social2.
Assim também aponta a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL Contrato bancário Ação de indenização por
danos materiais
Cerceamento de defesa não caracterizado

Restrição a movimentações bancárias consistentes no débito e
saque de valores disponíveis em conta corrente de cooperativa de
crédito
Restrição desarrazoada, conforme entendimento fixado
em Primeiro Grau e transitado em julgado Pleito de indenização
por danos emergentes não acolhido Contratação de agente de
custódia que não se comprovou ser uma medida estritamente
necessária, mas de conveniência Pleito de indenização por lucros
cessantes acolhido em parte. Restrição de movimentação de
valores que impediu o seu investimento e rendimento. Valor dos
rendimentos que será apurado em liquidação de sentença

Sentença de improcedência Sentença reform®ada em parte
Recurso parcialmente provido para condenar o apelado no
pagamento
de
lucros
cessantes.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007057-48.2017.8.26.0037; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data
de Registro: 30/04/2018)
Ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária antes fixada em 10% do valor
2 VENOSA, Sílvio de Salvo Código civil interpretado / Sílvio de Salvo Venosa. - 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2013.
P. 557.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015212-06.2018.8.26.0037 -Voto no 42903 - Elthon
7
da causa, para 12% sobre a mesma base.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica